Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DESPACHO Concedo ao embargado a oportunidade de manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de dez dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora